Tribunal: TJDFT
Processo: 0703470-30.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703470-30.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO TURBIANI, ABRAAO RIBEIRO DE OLIVEIRA APELADO: ABRAAO RIBEIRO DE OLIVEIRA, THAYMARA TATIANE CORDEIRO RAMOS APELANTE: RICARDO TURBIANI D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo autor, Ricardo Turbiani, e pelo primeiro réu, Abraão Ribeiro de Oliveira, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação de obrigação de fazer e de pagar, julgou “parcialmente procedentes os pedidos iniciais para CONDENAR o 1o réu (ABRAÃO) a pagar ao autor o montante equivalente ao prejuízo causado, isto é, o valor do débito constituído junto à construtora Direcional, conforme processo de execução 0706595-49.2017.8.07.0020, a ser devidamente acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, a partir do desembolso.” (ID 53157969). Em suas razões (ID 53157980), o réu, Abraão Ribeiro de Oliveira, alega, em síntese, sua ilegitimidade passiva ad causam, pois substabeleceu à segunda ré, sem reservas, todos os poderes a ele outorgados pelo autor sobre o imóvel. No mérito, sustenta a inexistência da dívida, em razão de print de e-mail no qual o autor confessa ser o responsável pela dívida junto à Construtora. Pugna, ainda, pela condenação do autor em litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos para alcançar objetivo ilegal, qual seja, o de demandar por dívida inexistente. Preparo recolhido (ID 53157982). Por sua vez, na apelação interposta pelo autor (ID 53157984), Ricardo Turbiani, este destaca a necessidade de transferência do imóvel para o nome dos réus, haja vista se tratar de obrigação intrínseca ao contrato de compra e venda realizado entre as partes e que se perfectibiliza com a transferência via escritura pública. Narra que os réus deixaram de honrar as obrigações estabelecidas no contrato e que, pelo fato de seu nome continuar vinculado ao imóvel, está sofrendo os ônus do inadimplemento de terceiros, como a negativação de seu nome e protestos em seu desfavor. Assevera que foi obrigado a celebrar acordo com a construtora para não ter novamente seu nome negativado e seus bens penhorados e expropriados. Requer, portanto, que a apelação seja provida para determinar que os réus procedam ao registro e à escritura pública do imóvel em seus respectivos nomes. Subsidiariamente, postula pela rescisão do contrato celebrado entre as partes, com retorno ao status quo ante. Ausente o preparo, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Contrarrazões ofertadas pelo réu, Abraão Ribeiro de Oliveira, em que requer o desprovimento do recurso apresentado pelo autor e sua condenação em litigância de má-fé (ID 53157985). Contrarrazões ofertadas pelo autor, em que suscita preliminar de inovação recursal e de juntada extemporânea de documento. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso do primeiro réu (ID 53157988). Sem contrarrazões pela segunda ré, Thaymara Tatiane Cordeiro Ramos (ID 54893918). Petição apresentada pelo primeiro réu, Abraão Ribeiro de Oliveira, requerendo a juntada de documento novo (ID 54916165). Petição apresentada pelo autor refutando as alegações relacionadas ao documento juntado pelo primeiro réu (ID 56305616). Nova petição apresentada pelo primeiro réu, manifestando-se sobre as alegações do autor (ID 56312375). Em decisão monocrática, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre possível nulidade do negócio jurídico entabulado, bem como sobre a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal, em razão de o imóvel estar vinculado ao “Programa Minha Casa, Minha Vida” – PMCMV (ID 60268482). Manifestação do primeiro réu, por meio da qual afirma que “se trata do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, mas sem subsídio financeiro do referido programa (ID 60572652). Manifestação apresenta pelo autor, no sentido de que não se trata de nulidade do negócio, mas de determinação de quitação do saldo devedor ou, subsidiariamente, de rescisão do contrato (ID 60762117). Em nova decisão monocrática, a Caixa Econômica Federal foi intimada para informar acerca de eventual interesse processual que justifique sua intervenção no feito (ID 63228193). Petição apresentada pela Caixa Econômica Federal, por meio da qual informa “que possui interesse na lide” (ID 63959158). É o relatório. Na forma do art. 109, inciso I, da Constituição da República de 1988: “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;” O imóvel objeto deste processo é vinculado ao Programa Minha Casa, Minha Vida, conforme matrícula de ID 53157584, sendo a Caixa Econômica Federal a credora fiduciária do imóvel e o autor, Ricardo Turbiani, o devedor fiduciante. Intimada, a Caixa Econômica Federal manifestou interesse na causa (ID 63959158), o que atrai a competência da Justiça Federal para apreciá-la. Ante o exposto, DECLARO, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos moldes do art. 64, §1o, do CPC, e DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das Varas Federais do Tribunal Regional Federal da 1a Região, conforme art. 109, inciso I, da CF/88. Deverá a Caixa Econômica Federal se manifestar, oportunamente, perante a Justiça Federal, sob qual modalidade de intervenção de terceiros pretende seu ingresso no processo. Operada a preclusão desta decisão, remetam-se os autos. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)